Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-39.2019.8.05.0243
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000028-39.2019.8.05.0243 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOSE VIEIRA DA SILVA Advogado(s): ALAN DIEGO PINTO ORMONDE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), sob alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência de indícios de autoria, com pedido de despronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico gera nulidade da pronúncia; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não demandando certeza para condenação. 4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios independentes e produzidos sob contraditório. 5. O conjunto probatório revela materialidade delitiva por meio de laudos periciais e necroscópico que atestam a morte por disparos de arma de fogo. 6. Depoimentos testemunhais, especialmente de testemunha ocular, indicam de forma coerente a autoria delitiva, sendo admissível a valoração conjunta com elementos colhidos na fase inquisitorial. 7. Eventuais divergências ou retratações parciais em juízo não afastam os indícios de autoria, devendo ser sopesadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 8. A ausência de prova pericial conclusiva quanto ao vínculo balístico não impede a pronúncia, quando existentes outros elementos indicativos de autoria. 9. A dúvida razoável quanto à autoria, nesta fase, não impede a pronúncia quando presentes indícios consistentes, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade automática quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza para condenação. 3. A existência de indícios consistentes de autoria impõe a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, competindo a este a análise aprofundada das provas. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000028-39.2019.8.05.0243, em que figura como Recorrente, JOSÉ VIEIRA DA SILVA, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme Certidão eletrônica de Julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator